Tribunal: TJPA
Processo: 0034347-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034347-14.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDIPO AUGUSTO QUADROS GASPAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA.
MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO.

IMPETRANTE
CONSIDERADO INAPTO POR POSSUIR TATUAGEM VISÍVEL QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE UNIFORMES. ELIMINAÇÃO FUNDAMENTADA EM ITEM DO EDITAL. CAUSA DA INAPTIDÃO NÃO ENCONTRA PREVISÃO EM LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 898.450 (TEMA 838). PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PARTICIPAÇÃO NA FASE SUBSEQUENTE DO CERTAME.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de ausência de interesse de agir.
É cediço o entendimento de que a continuidade das demais fases do concurso público, não acarreta na perda de objeto do mandado de segurança em que se questiona a legalidade de uma das etapas do certame. Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de impossibilidade de carência de ação.
Definir se há direito líquido e certo diante das provas existentes nos autos, consubstancia o próprio mérito da ação, razão porque, não merece acolhimento a preliminar suscitada.
Preliminar rejeitada.

3.
Prejudicial de decadência.
O ato de eliminação do Apelado ocorreu em 30.05.2013, conforme documento de Num. 2400918 - Pág. 34 e o mandado de segurança fora impetrado em 02.07.2013, tendo sido observado, portanto, o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/09.
Prejudicial rejeitada.

4.
Mérito.
A questão em análise reside em verificar a legalidade
do ato que eliminou o impetrante do concurso público por possuir tatuagem visível quando da utilização de uniformes.

5. O edital do certame prevê a inaptidão dos
candidatos que possuírem tatuagem visíveis, quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará.

6.
O Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, o princípio da vinculação ao edital não é absoluto e, encontra-se subordinado à lei, logo, a validade das disposições editalícias depende da observância aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

7.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 (Tema 838), submetido à sistemática da
repercussão geral
,
decidiu que os candidatos que possuam tatuagens, ainda que de grande dimensão ou de visibilidade quando da utilização de uniforme, poderão ingressar livremente na carreira militar
, desde que não representem valores ofensivos à dignidade humana, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou obscenidades, sendo inconstitucional a disposição que assegure o contrário, ainda que prevista em Editais de Concurso Público.

8. A inaptidão do impetrante fundamentou-se, exclusivamente, no fato de possuir tatuagem visível quando da utilização de uniformes (alínea D do 7.3.6), não sendo utilizado como justificava a hipótese prevista na alínea B do referido item (
possuir tatuagem que atente contra o pundonor policial militar e comprometa o decoro da classe, bem como caracterize ato obsceno).

9.
Indevida a exclusão do candidato por fundamento que se quer possui previsão em Lei. Observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, à preservação da liberdade de expressão, nos termos dos arts. 5º, IV e X e 37, I da CF/88.
Direito Líquido e Certo a participação na fase subsequente do Certame. Precedentes.

10.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0034347-14.2013.8.14.0301 - PJE) interposta
por ESTADO DO PARÁ contra ÉDIPO AUGUSTO QUADROS GASPAR
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado.

Na petição inicial da ação mandamental (Num. 2400918 - Pág. 6/29 o impetrante afirma que realizou o Concurso Público de Formação de Soldados PM/2012, tendo sido aprovado na primeira etapa do certame, que consiste na prova objetiva, contudo, ao ser submetido a segunda fase, denominada de Avaliação de Saúde prevista no item 7.3.6 do Edital foi eliminado, em razão de possuir tatuagem.

Requereu a concessão de medida liminar, para que fosse incluído na fase subsequente do certame e, após, a concessão da segurança, diante da suposta comprovação do líquido e certo.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 2400933 - Pág. 1/9) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Sendo assim, concedo a segurança pleiteada, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida, para determinar que o impetrante prossiga no certame, nos termos da fundamentação alhures.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º da Lei 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se (...)

Em suas razões (Num. 2400934 - Pág. 1/14) o Apelante aduz, preliminarmente, que há ausência de interesse de agir e perda de objeto, em razão da realização da 3ª e 4ª etapas do certame, sem a participação do impetrante.

Sustenta que há carência de ação, ante a inexistência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória, pois a pretensão do impetrante demandaria o reexame de circunstâncias fáticas, o que não se coaduna com o rito do mandado de segurança.

Afirma que houve a decadência da pretensão, pois decorreram mais de 120 (cento e vinte) dias entre a publicação do edital e a impetração do mandado de segurança,

No mérito, sustenta a inexistência do direito à participação nas etapas seguintes do certame, uma vez que o impetrante descumpriu a cláusula editalícia que veda a participação de candidatos que possuam tatuagem em desconformidade com os parâmetros estabelecidos previamente no edital.

Defende que a eliminação do impetrante não ofende princípios constitucionais e a impossibilidade de revisão judicial dos critérios estabelecidos para seleção de servidores públicos.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Num. 2400935 - Pág. 3).

O Apelado apresentou contrarrazões (Num. 2400936 - Pág. 1/8) aduzindo que não há perda de objeto da ação, pois realizou a 3ª e 4ª fase após o deferimento do pedido liminar pelo Juízo
a quo.
Afirma que restou comprovada a violação ao direito líquido e certo de prosseguir no certame e inexistência de decadência, uma vez que somente tomou conhecimento de sua eliminação em 30 de maio de 2013 e a ação foi proposta em 02 de julho de 2013, dentro do prazo de 120 dias.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 2842634 - Pág. 1/9)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo analisa-las.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O Apelante argumenta que há ausência de interesse de agir, em razão da perda de objeto da ação, uma vez que o certame teria prosseguido sem a participação do impetrante nas demais fases.

Não assiste razão ao Recorrente, pois é cediço o entendimento de que a continuidade das demais fases do concurso público, não acarreta na perda de objeto do mandado de segurança em que se questiona a legalidade de uma das etapas do certame. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO FINAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.

1. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1057237/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018) (grifo nosso).

Ademais, ao contrário do que afirma o Apelante, o Apelado participou das demais etapas do certame, conforme evidenciam os documentos acostados aos autos (Num. 2400936 - Pág. 9/12), inexistindo, portanto, a alegada perda de objeto por este motivo.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

O Apelante aduz que há carência de ação em razão da ausência de direito líquido e certo e por impossibilidade de dilação probatória.

A preliminar não merece acolhimento, pois o Apelado pretende a comprovação do direito líquido e certo com os documentos que instruem a petição inicial, cabendo a este Juízo ad quem valorar se tais provas são suficientes ao embasamento da pretensão autoral.

Ademais, há nos autos elementos de prova que possibilitam a análise da controvérsia, consistente no edital do concurso público e fotografias da tatuagem do impetrante, que fora utilizada como requisito para eliminação, devendo ser definido apenas se em tal circunstância, existe direito líquido e certo ao prosseguimento nas demais fases do concurso, diante das peculiaridades existentes no caso em análise.

Desta forma, definir se há direito líquido e certo diante das provas existentes nos autos, consubstancia o próprio mérito da ação, razão porque, não merece acolhimento a preliminar suscitada.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

O apelante sustenta que ocorreu a decadência do direito de ação em razão da ação ter sido impetrada após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias da publicação do edital do concurso público.

Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que o ato impugnado na ação mandamental diz respeito à eliminação do Apelado na 2ª etapa do concurso e não o edital em sí.

Com efeito, consta nos autos que o ato de eliminação do Apelado ocorreu em 30.05.2013, conforme documento de Num. 2400918 - Pág. 34 e o mandado de segurança fora impetrado em 02.07.2013, tendo sido observado, portanto, o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/09.

Assim, tendo a ação sido impetrada dentro do prazo legal, não há falar em ocorrência de decadência.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o impetrante deve ser considerado inapto no
Concurso Público nº 003-PM/PA2012 (Edital nº 001 PM/PA), para Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará PM/2012.

Analisando os autos,
verifica-se que o Impetrante foi considerado inapto
na 2ª etapa do certame (avaliação de saúde) com fundamento no item
7.3.6 do
Edital nº 001 PM/PA
,
por apresentar tatuagem visível quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo necessário transcrever o teor da decisão proferida no Recurso Administrativo (Num. 2400918 - Pág. 34):

Prezado (a) Édipo Augusto Quadros Gaspar, cumprimentamos e, ao mesmo tempo em atenção aos questionamentos apresentados, através do Recurso impetrado por V. Sa., informamos que a Junta de Saúde, após a análise da solicitação emitiu seguinte parecer:
O Requerente apresentou, por ocasião da avaliação clínica geral tatuagem no antebraço direito de médio tamanho que ficam visíveis quando da utilização de uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, tornando-o INAPTO conforme item 7.3.6 – Edital 001/PMPA. Diante do exposto, a Junta de Saúde decide manter o resultado da Avaliação de Saúde e NEGAR provimento ao recurso
. (grifos nossos).

Sobre o assunto, impende transcrever as disposições contidas no art. 17, da Lei n.º 6.626/2004 e, nos itens 7.3.1 e,
7.3.6, do referido edital
(Num. 2400918 - Pág. 46), senão vejamos:

Art. 17. Os exames antropométrico e médico serão realizados pela Junta Regular de Saúde da PMPA, formada por Oficiais Médicos da Corporação, ressalvada a hipótese do parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único.
Os exames necessários para a aferição da avaliação antropométrica e médica serão estabelecidos em edital ou regulamento
. (grifos nossos).

7.3.1.
O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Avaliação de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.3 e 7.2.4 deste edital, submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde
que compreende as avaliações antropométrica e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital. (grifos nossos).

7.3.6.
As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

b)
Possuir tatuagem que atente contra o pundonor policial militar e comprometa o decoro da classe, bem como caracterize ato obsceno;

c)
Possuir tatuagem de grandes dimensões, capaz de cobrir regiões ou membros do corpo em sua totalidade e em particular região cervical, face, antebraços, mãos e pernas;

d)

Possuir tatuagem em regiões do corpo que fiquem visíveis quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará
;

Depreende-se das previsões editalícias, que, de fato, os candidatos que possuírem tatuagem visíveis, quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, serão considerados inaptos na Avaliação de Saúde.

Sabe-se
que Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, o princípio da vinculação ao edital não é absoluto e, encontra-se subordinado à lei, logo, a validade das disposições editalícias depende da observância aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

No caso dos autos, a inaptidão do impetrante fundamentou-se, exclusivamente, no fato de possuir tatuagem visível quando da utilização de uniformes (alínea D do 7.3.6), não sendo utilizado como justificava a hipótese prevista na alínea B do referido item (
possuir tatuagem que atente contra o pundonor policial militar e comprometa o decoro da classe, bem como caracterize ato obsceno).

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 (Tema 838), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os candidatos que possuam tatuagens,
ainda que
de grande dimensão
ou de visibilidade quando da
utilização de uniforme, poderão ingressar livremente
na carreira militar, desde que não representem valores ofensivos à dignidade humana, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou obscenidades, sendo inconstitucional a disposição que assegure o contrário, ainda que prevista em Editais de Concurso Público, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público. 2.
O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal
. (...) 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. (No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013).
5. A tatuagem, no curso da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística. 6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos dos cidadãos configuram instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX).
7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo. 8. O Estado não pode desempenhar o papel de adversário da liberdade de expressão, incumbindo-lhe, ao revés, assegurar que minorias possam se manifestar livremente. (...) 11. Os princípios da liberdade e da igualdade, este último com esteio na doutrina da desigualdade justificada, fazem exsurgir o reconhecimento da ausência de qualquer justificativa para que a Administração Pública visualize, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade ou de inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público.
12. O Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não
. 13. A sociedade democrática brasileira pós-88, plural e multicultural, não acolhe a idiossincrasia de que uma pessoa com tatuagens é desprovida de capacidade e idoneidade para o desempenho das atividades de um cargo público.
14. As restrições estatais para o exercício de funções públicas originadas do uso de tatuagens devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma interferência incisiva do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados ao modo como o ser humano desenvolve a sua personalidade. 15. A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional
. (...) 19.
In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que “a tatuagem do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3
. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança”.
Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da tatuagem que o recorrente ostenta
. 19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar tatuagem visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no concurso público.
19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na Constituição da República, qual seja, o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminaçã
o” (art. 3º, IV).
20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento
.

(RE 898.450, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PUBLICO. CANDIDATO EXCLUIDO NA FASE DO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR TATUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRIMINATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E IGUALDADE. TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RE N° 898.450. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.

I-

No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 898.450/SP, em repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que os editais de concurso público não podem estabelecer restrições a indivíduos com tatuagem, salvo em situações excepcionais, em que a simbologia do desenho represente violação a valores constitucionalmente protegidos

II- A

existência de tatuagem como critério de eliminação em nada avalia a capacidade do candidato para o desempenho da função pública a que concorre no certame.

III- As normas editalícias não podem limitar ou impor o qual a Lei não restringiu.
IV- Recurso conhecido e dado provimento.

(TJPA, 2017.02933246-16, 177.861, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-12). (grifos nossos).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE EM RAZÃO DE TATUAGEM. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA-TATUAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL FIXADA. STF. PLENÁRIO. RE 898450/SP.
1- As restrições impostas ao candidato portador de tatuagem, previstas no Edital em questão, não estão previstas em Lei. Logo, não pode o Edital prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal.

2 - O STF em sede de repercussão geral, fixou a tese de que: Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais
. 3 - Reexame Necessário conhecido, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

(TJPA, 2017.02617340-44, 177.120, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23). (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PERDA DE OBJETO. REJEITADA - SOLDADO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE EM RAZÃO DE TATUAGEM. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA-TATUAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

PRELIMINARES. 1. Se entre o ato tido como coator e o ajuizamento do mandamus não transcorreram cento e vinte dias, descabe falar em decadência. 2 O encerramento do concurso público não acarreta a perda do objeto da ação mandamental na qual se discute suposta ilegalidade praticada em etapa do certame.

MÉRITO

1- As restrições impostas ao candidato portador de tatuagem, previstas no Edital em questão, não estão previstas em Lei. Logo, não pode o Edital prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal.
2 - O perigo na demora milita a favor do Agravado, uma vez que o termo final da demanda, pode ocorrer quando o certame já tenha sido finalizado, restando caracterizado o dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido, porém, desprovido.

(TJPA, 2016.00860278-08, 156.811, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-10). (grifos nossos).

Portanto,
considerando
que a fundamentação utilizada para a inaptidão do impetrante (alínea D do item 7.3.6, do Edital) não possui previsão em lei, deve ser considerada inconstitucional a previsão editalícia e, preservada a liberdade de expressão, nos termos dos arts. 5º, IV e X e 37, I da CF/88.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

(...)

X -
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (grifos nossos).

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei
, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (grifos nossos).

Neste sentido, destaca-se trecho do parecer ministerial (Num. 2842634 - Pág. 8):

(...) Assim, verificando-se que o ato questionado não guarda conformidade com o decidido pela ex. Corte Constitucional em regime de repercussão geral (RE nº 898.450/SP - Tema nº 838), insustentável a desclassificação por inaptidão em exame clínico/antropométrico de candidato portador de tatuagem que não se revela incompatível com o exercício das atividades de Policial Militar, posto que, como devidamente reconhecido na r. sentença, o impetrante ostenta tatuagem que não afronta os bons costumes ou prejudica o exercício da autoridade pública, de modo que a sua exclusão do concurso configura ato discriminatório (...)

Desta forma, o impetrante possui Direito Líquido e Certo a participação na fase subsequente do Certame.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2020